Tribunal: TJDFT
Processo: 0725786-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725786-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMES em face de decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0707384-78.2022.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido de destacamento dos honorários contratuais formulado pelo agravante. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença individual, referente ao título executivo de ID 127569627, proferido nos autos da ação coletiva n° 0701159-81.2018.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL - SINDSER, que condenou o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento ação, pelo o valor indicado na planilha de ID 127569638. Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios, inclua-se Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF no 34.163, no polo ativo. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ). O patrono do autor requereu o destaque dos honorários contratuais para recebimento por meio de requisição de pequeno valor. Porém, no caso dos honorários contratuais o devedor é o autor, que celebrou contrato extrajudicial com seu patrono, e não o réu; situação diversa dos honorários de sucumbência, cujo devedor é o réu. Assim, têm-se duas verbas referentes a honorários advocatícios com a mesma identidade de credor, mas diversidade de devedores. Portanto, tem-se que em relação aos honorários contratuais só há possibilidade de destaque do valor devido pelo réu ao autor, por ocasião da expedição do precatório ou requisição de pequeno valor - RPV, razão pela qual indefiro o pedido. Manifeste-se o réu no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, expeça-se requisição de pequeno valor – RPV do valor principal em favor do autor, com a reservada de 10% relativa aos honorários contratuais (ID 127569636) em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão”. (ID 130637022 dos autos de origem). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 37937524), que a afirmação constante da decisão agravada não merece prosperar, uma vez que o requerimento de destacamento dos honorários contratuais se deu em razão do disposto no Estatuto da OAB, Lei n. 8.906/94, que em seu art. 22, §4o, resguarda ao advogado o recebimento do seu crédito diretamente, mediante decote ou destacamento do crédito assegurado ao patrocinado antes da expedição de mandado de levantamento ou precatório. Sustenta que a legislação condiciona o destacamento apenas à juntada aos autos de Contrato de Honorários, o qual fora devidamente colacionado ao processo. Logo, não existem impedimentos legais para o destacamento dos honorários contratuais, sendo este o entendimento adotado pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal em casos extremamente semelhantes. Diz que não houve justificativa normativa para o indeferimento do pedido, pois o juízo a quo tão somente afirmou a impossibilidade de realizar o destacamento por se tratar de contrato extrajudicial. Salienta que a probabilidade do direito está demonstrada pelo contrato de honorários juntado aos autos, em acordo com a previsão legal do Estatuto da OAB, Lei n. 8.906/94, em que fica garantido que os valores referentes a honorários poderão ser deduzidos da quantia e lhe serem pagos diretamente. Quanto ao perigo de dano, este também é evidente. Os honorários possuem caráter de verba alimentar, tanto os sucumbenciais, quanto os contratuais. Desta forma, perpetuar a decisão de instância de 1o grau gera grave dano ao agravante. Ao final, requer seja deferida a tutela de urgência, para que, desde já, sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada que indeferiu o pedido de destacamento dos honorários contratuais. Preparo (ID 37937525 e 37937526). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMES em face de decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0707384-78.2022.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido de destacamento dos honorários contratuais formulado pelo agravante. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2022 09:09:19. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator